Tribunal: TJMT
Processo: 1013591-59.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013591-59.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILDETE REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 288.271.801-25 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), URSO BRANCO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 03.147.899/0001-68 (APELADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRADITA DE TESTEMUNHA QUE É EMPREGADO DA EMPRESA REQUERIDA – IMPEDIMENTO NÃO CONFIGURADO – DEMORA NO CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICO NÃO IMPUTADA À PARTE DEMANDADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR NÃO VERIFICADO – DANO MATERIAL E MORAL – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É correta a decisão do magistrado que não acolhe a contradita quando não demonstrado o fato impeditivo da oitiva da testemunha.

Na espécie em que na demora do conserto da lavadora de roupas não ficou demonstrada a culpa da requerida, a justificar a reparação material no valor pleiteado pela autora equivalente ao preço de uma máquina nova, considerado que o eletrodoméstico foi consertado e não restou demonstrado o prejuízo à consumidora, é de ser mantida a sentença de improcedência do pedido.

A condenação ao pagamento de indenização por dano moral exige prova robusta, a cargo da autora da ação, acerca da ocorrência do fato danoso, sua autoria e o nexo de causalidade deles em relação ao prejuízo experimentado, o que não ocorreu na hipótese analisada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013591-59.2019.8.11.0003

APELANTE: GILDETE REZENDE DE ALMEIDA

APELADO: URSO BRANCO AR CONDICIONADO LTDA.

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Morais n. 1013591-59.2019.8.11.0003 - 2a Vara Cível de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelaçã
o interposta por Gildete Rezende de Almeida.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais, ajuizada por Gildete Rezende de Almeida em desfavor de Urso Branco AR Condicionado Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis)
julgou improcedentes
os pedidos e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em conformidade com o art. 98, 3o, do CPC.

APELO
: a apelante sustenta que há impedimento da testemunha arrolada pela parte requerida, nos termos do art. 447, §2o, III, do CPC, por ser o técnico em refrigeração e funcionário da empresa requerida que participou das tratativas e ter interesse na causa.

Alega que apesar da relação de consumo e da sua hipossuficiência não houve de fato a inversão do ônus da prova, como deferido pelo Juízo, porque a apelada foi favorecida pela produção de prova unilateral.

Afirma que o direito indenizável restou configurado, diante da morosidade e má prestação do serviço de consertar a sua lavadora de roupas.

Aduz que a apelada, ciente de que a peça necessária para a entrega da lavadora de roupas estaria disponível somente 06 meses após a autorização do serviço, nada comunicou a consumidora hipossuficiente e idosa, que teve que acionar o PROCON, que somente depois da notificação para a audiência no órgão de defesa do consumidor é que a empresa buscou alternativa ao conserto da lavadora, a configurar a desídia e a má prestação do serviço.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o impedimento da testemunha da requerida apelada, Sr. Paulo Ricardo Batista, bem como para que apelada seja condenada ao pagamento da indenização por danos materiais e morais, como requerido na petição inicial.

CONTRARRAZÕES
: Id. 140315268.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se restou demonstrado o impedimento da testemunha da parte requerida, Sr. Paulo Ricardo Batista pelo fato de ser funcionário da empresa apelada, bem como saber se ficou demonstrada a falha na prestação do serviço, consiste na morosidade no conserto da lavadora de roupas da autora apelante, a ensejar a reparação por danos materiais e morais
.

Cuida-se de ação de indenização, ajuizada em 30/10/2019, em que a autora apelante objetiva a reparação por supostos danos causados pela falha na prestação do serviço da requerida no conserto da sua Lavadora de roupas Electrolux, TOP LOAD 12 K, modelo 21121BA, série 41204085 que apresentava problemas na placa, ao argumento que a máquina está desde o mês de novembro de 2018 nas dependências da empresa sem o conserto, bem como que além de ter avariado a tampa da lavadora, a apelada cobra para conserta-la com orçamento de R$430,00, sendo que o inicial era de R$180,00 e, ainda, que mesmo diante de reclamação ao PROCON na data de 06/05/2019, o problema nunca foi solucionado, em evidente falha na prestação do serviço e descaso com a consumidora, que se trata de pessoa hipossuficiente e idosa, para quem o referido eletrodoméstico é bem essencial.

Assim, objetiva receber indenização no valor de R$ 1.300,00, ou, caso não seja o entendimento, como pedido subsidiário pretende a condenação da requerida apelada na obrigação de fazer de devolver a máquina de lavar com todos os reparos realizados e a indenização por dano moral no valor de R$20.000,00.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que não restou demonstrada a falha na prestação do serviço da empresa requerida, a ensejar o dever de indenizar, decisão que é objeto deste recurso.

A apelante busca a reforma da sentença, ao argumento de eventual defeito na produção de prova, notadamente por ter o Juízo de origem indeferimento a contradita da testemunha da parte requerida.

Do conjunto fático-probatório, tem-se que foi determinada a especificação de provas e a empresa apelada requereu a oitiva da testemunha Paulo Ricardo Batista e o depoimento pessoal da autora apelante (Id. 140315241 - pág. 1) esta, por sua vez, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Id. 140315244 - pág. 1).

Vê-se que foi deferida a prova oral, cuja audiência por videoconferência foi designada para o dia 27 de abril de 2022, às 14h30min (Id. 140315245 - pág. 4).

Nota-se que foi apresentado oportunamente o rol de testemunha da parte requerida, bem como que esta foi devidamente intimada (Id. 140315252 - pág. 2).

Na audiência realizada na data marcada, foi indeferida a contradita da testemunha arrolada, Sr. Paulo Ricardo Batista, por considerar o magistrado que o fato de ser colaborador da requerida não é suficiente para configurar interesse na causa (Id. 140315258 - pág. 1).

Como bem ponderado pelo Juízo de origem na audiência de instrução e julgamento, a simples alegação de ser empregado da parte não torna a testemunha suspeita ou impedida.

Ao contraditar testemunha cabe ao arguente demonstrar a veracidade das alegações impeditivas de se tomar o compromisso daquela, sob pena do não acolhimento da contraditada.

Logo, sem provas a corroborar a alegação de comprometimento da testemunha, escorreita se mostrou a decisão que a indeferiu.

Cumpre frisar que a subordinação inerente à relação de emprego não consiste em fato que, por si só, enseja a caracterização de interesse do empregado no litígio em que figura como parte seu empregador, não impedindo aquele de ser testemunha no processo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AGRAVO RETIDO –
CONTRADITA DE TESTEMUNHA QUE É EMPREGADO DA PARTE – SUSPEIÇÃO NÃO DEMONSTRADA
– PRELIMINAR DE COISA JULGADA – EFICÁCIA DA PRECLUSÃO DO DESPACHO SANEADOR QUE NÃO SE APLICA AO JUIZ – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR FALTA DE VISTO DE PASSAGEM PELO TERRITÓRIO AUSTRALIANO – ALEGAÇÃO DE QUE A COMPANHIA ÁREA NÃO INFORMOU SOBRE A NECESSIDADE DO VISTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DEVER À INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANO MATERIAL – RECOMPOSIÇÃO APENAS DOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – ABALO PSICOLÓGICO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O fato de ser a testemunha empregada da parte não a torna automaticamente suspeita, mormente quando patente a ausência de interesse no litígio.
[...]. (N.U 0030357-76.2008.8.11.0041, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 15/04/2016)

Realça-se, não há falar em impedimento ou suspeição da testemunha por ser ele funcionário da parte interessada, cabe ao juiz aquilatar referida prova, com as demais constantes dos autos.

No caso, a questão, testemunha contraditada, não é suficiente para desqualificar a sentença, que tomou por base provas outras.

Assim, tem-se que não restou demonstrado o impedimento da testemunha arrolada pela parte requerida, nos termos do art. 447, §2o, III, do CPC.

No mais, t
rata-se de responsabilidade civil de natureza subjetiva, exigindo-se para sua configuração a comprovação do nexo causal entre o dano sofrido pela vítima e a conduta culposa da parte requerida, a teor do disposto no artigo 186 do CC.

Pelo que se verifica dos documentos colacionado, a entrada do produto ocorreu na verdade em 27 de fevereiro de 2019, quando a lavadora de roupas foi levada para o conserto até a empresa requerida, conforme Ordem de Serviço n. 169637 (Id. 140315226 – pág. 1), inclusive, o referido documento foi juntado pela própria autora apelante, com a inicial (Id. 140309548 – pág. 8).

Observa-se que para a descrição do conserto consta a placa de potência, moldura da tampa móvel e a higienização da lavadora, bem assim que a autorização/aprovação do orçamento do conserto ocorreu somente na data de 26/03/2019, no valor do serviço de R$430,00 e, ainda, que a máquina ficou pronta no mês de julho de 2019 (Id. 140315225).

Pelo que se extrai de todo o processado, foram várias as tratativas até a autora apelante autorizar o orçamento definitivo apresentado pela empresa apelada, cuja celeuma, a toda evidência, pontuou-se no fato de que a tampa da máquina de lavar estava quebrada.

A situação fática exposta é a seguinte: de um lado, a autora apelante argumenta que foram os funcionários da apelada que, por descuido, ao descarregar a máquina quebrou a tampa, de outro, a requerida contradiz, sustentado que a lavadora foi levada para a empresa, pelo filho da autora, e estava toda desmontada, o que contribuiu para a avaria da tampa, bem como que foi dada permissão aos seus empregados para que a lavadora fosse retirada do caminhão naquelas condições.

Veja-se que a própria apelante confirma, em suas razões do recurso, que não respondeu as mensagens da empresa apelada quando esta lhe procurou para passar o orçamento:

“[...]
Nesta mesma data de 11/03/2019 a ora Apelada entrou em contato com o filho da Apelante, para dar conhecimento do orçamento, eis que a Apelante não havia respondido a mensagem enviad
a”. (Id. 140315266 - pág. 4)

Nota-se ainda que a despeito de não se responsabilizar pela avaria na tampa da lavadora de roupas, a empresa se prontificou a conserta-la sem ônus para a autora, mediante o pagamento do orçamento de R$430,00, conforme se vê da proposta realizada perante o PROCON, que não foi aceita pela autora (Id. 140309548 – pág. 18).

Depois disso, o que se verifica foi a demora em encontrar a peça para substituir a tampa avariada.

A empresa requerida comprova que diante da dificuldade em encontrar a peça pelo fabricante, comprou no site eletrônico Mercado Livre, cuja peça foi recebida em 24 de julho de 2019, conforme demonstra os documentos colacionados (Id. 140315228 – pág. 1-7).

Dessa forma, em que pese a demora no conserto da lavadora, não se verifica culpa da requerida a justificar a reparação material no valor pleiteado pela autora, equivalente ao preço de uma máquina nova, máxime considerado que a sua lavadora de roupas foi consertada e não restou demonstrado o prejuízo, conforme consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Compulsando os autos, nota-se do relatório de acompanhamento da Ordem de Serviço no 169637 (Num. 39754621), aberta em 28/02/2019, que o orçamento, no valor de R$ 430,00, previa conserto na placa de potência, na moldura da tampa e higienização da máquina de lavar, o que, inicialmente rechaçado pela autora, acabara sendo aceito, em 26/03/2019.

No que concerne à quebra da tampa da máquina, o informado pela ré encontra respaldo na prova testemunhal produzida, ou seja, que o dano ocorreu quando funcionários da ré prestaram auxílio ao filho da autora no momento de descarregar a máquina de lavar, que se encontrava sobre um veículo.

Todavia, não se pode extrair, de modo cabal, por ato omisso ou culposo da parte ré, mesmo porque a testemunha confirma que, na oportunidade, a máquina se encontrava desparafusada, sendo o filho da autora cientificado das condições e dificuldades do movimento, mas que, mesmo assim, autorizou o descarregamento.

Confirma ainda a testemunha que, vindo a peça a cair e quebrar, o próprio filho da autora pediu para incluir o reparo da peça no Orçamento, o que fora realizado.

Verifica-se, outrossim, que o não conserto imediato da tampa danificada não se deu por desídia da ré, mas, sim, pela falta do produto em estoque, tanto no da ré como no da própria fabricante, o que ensejou sua aquisição de modo informal, por meio de compra realizada junto a mercado eletrônico (Num. 39754632), o que fora informado à autora, consoante detalha a testemunha ouvida
.

No mais, de se ver que a entrega do produto, outrora em falta, deu-se tão somente em 13/07/2019 (Num. 39754632 - Pág. 2), ou seja, após a reclamação efetuada junto ao Procon.

Por oportuno, de se salientar também que o produto fora devidamente consertado (Num. 39754620), apresentando perfeito funcionamento (Num. 39754620 - Pág. 0), estando à disposição da autora para retirada, o que não ocorreu
”.

Ressalta-se, a autora não comprova o dano material, porquanto não demonstra o prejuízo no montante de R$1.300,00, máxime considerado que a máquina não estava funcionando quando chegou à empresa apelada, bem assim que não houve pagamento antecipado do serviço, ainda mais considerado que foi realizado o conserto da lavadora. Logo, não evidenciado o prejuízo material.

Quanto às alegações de que o conserto inicial, sem a tampa quebrada, ficou orçado em R$180,00 (cento e oitenta reais), não restou comprovado pela a autora apelante, ônus que lhe competia.

Cumpre assinalar que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de fazer prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance (art. 373, I, do CPC), à parte adversa incumbe provar aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Destaque-se, na espécie, tem-se que a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, porquanto não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa.

Por sua vez, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral exige prova robusta, a cargo da autora da ação, acerca da ocorrência do fato danoso, sua autoria e o nexo de causalidade deles em relação ao prejuízo experimentado.

Constatada a pouca densidade dos elementos probatórios coligidos aos autos, por conseguinte, sua insuficiência para demonstrar as alegações deduzidas na inicial, não há se falar em reforma da sentença que indefere o pleito indenizatório.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em conformidade com o art. 98, 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022